Tribunal: TJBA
Processo: 8003994-82.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003994-82.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: ARGEMIRO SOARES DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Argemiro Soares de Sousa e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de contrato de empréstimo, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de contratação fraudulenta com posterior estorno indevido que gerou saldo negativo na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da validade da contratação do empréstimo impugnado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais; (iii) determinar o valor adequado da indenização e os critérios de incidência dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, com base na teoria do risco do empreendimento.

O banco não comprova a validade da contratação, pois apresenta apenas documentos unilaterais e sem assinatura, insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC e no Tema 1.061 do STJ.

Fraudes em operações bancárias configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

A cobrança indevida e o estorno equivocado que geram saldo negativo caracterizam falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, legitimando a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de prova de má-fé.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da própria ilicitude da conduta, diante da imputação de dívida inexistente e da afetação de verba de natureza alimentar.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

Os consectários legais devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, para juros de mora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12, 14, 17 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 927 e 406; CPC, arts. 429, II, 487, I, e 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJ-BA, APL 8000439-81.2019.8.05.0198; TJ-BA, APL 8000405-62.2019.8.05.0051; TJ-BA, APL 8000001-21.2020.8.05.0198.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DO RÉU
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.